Tribunal: TJSP
Processo: 2156051-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Licitação. Discussão sobre a pontuação dos quesitos atribuída pela comissão. Observância da exigência de atribuição de pontuação em números inteiros para cada tópico da proposta. Inexistência de ilegalidade na atribuição de conceito satisfatório/insatisfatório em relação a cada quesito. Não demonstração da alegada violação das regras do edital.

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Licitação. Discussão sobre a pontuação dos quesitos atribuída pela comissão. Observância da exigência de atribuição de pontuação em números inteiros para cada tópico da proposta. Inexistência de ilegalidade na atribuição de conceito satisfatório/insatisfatório em relação a cada quesito. Não demonstração da alegada violação das regras do edital. Inexistência de prova de violação do procedimento recursal. Liminar ora indeferida. Recurso provido.